Tribunal: TJPA
Processo: 0019866-03.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 180, DO CPB ? REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA ? PROCEDÊNCIA ? RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ? PROVIMENTO ? FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA DE ACORDO COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU ? PROVIMENTO ? REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO ?1. Redimensionamento da dosimetria: O Juízo sentenciando ao promover o cálculo dosimétrico da pena e ao valorar os vetores insertos no artigo 59 do código penal, quais sejam: Culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, o fez de maneira genérica, sem que tenha observado o teor do enunciado 17 do TJEPA. Redimensionamento da pena em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. Regime de cumprimento da pena é o aberto (art. 33, §1º, alínea ?c?, c/c o §2º, letra ̈c ̈, do CPB). Considerando o disposto no art. 44, inciso I, do CPB, substituo a pena privativa de liberdade acima imposta ao réu pela prestação de serviços à comunidade, ex vi do artigo 46 e parágrafos do CPB, cabendo ao juiz da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas a definição da entidade ou programa comunitário ou estatal junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente de acordo com as suas aptidões, ex vi do art. 149, incisos e parágrafos da LEP.2. Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea: Reconheço tal atenuante, porém deixo de aplicá-las sob vedação legal prevista no Enunciado da Súmula nº 231 do STJ. Nesta fase do cálculo dosimétrico a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal.3. Fixação da pena de multa de acordo com a situação econômica do réu: A pena de multa que foi arbitrada pela magistrada de primeiro grau em 40 dias-multa, a meu ver, desproporcional em relação à situação econômica do réu, como bem fora mencionado pelo Juízo sentenciante. Assim, entendendo que a pena pecuniária também deve atender à valoração das circunstâncias do art. 59 do CP, fixando-a em 10 dias-multa.4. Regime inicial de cumprimento da pena para o aberto: Não merece acolhimento, visto que o regime prisional estabelecido pelo Juízo a quo, em sentença, foi o aberto. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: REGINALDO SILVA RODRIGUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº 0019866-03.2014.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 180, DO CPB - REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA - PROCEDÊNCIA - RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PROVIMENTO - FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA DE ACORDO COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU - PROVIMENTO - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO -
1. Redimensionamento da dosimetria:
O Juízo sentenciando ao promover o cálculo dosimétrico da pena e ao valorar os vetores insertos no artigo 59 do código penal, quais sejam: Culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, o fez de maneira genérica, sem que tenha observado o teor do enunciado 17 do TJEPA. Redimensionamento da pena em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. Regime de cumprimento da pena é o aberto (art. 33, §1º, alínea ¿c¿, c/c o §2º, letra ̈c ̈, do CPB). Considerando o disposto no art. 44, inciso I, do CPB, substituo a pena privativa de liberdade acima imposta ao réu pela prestação de serviços à comunidade, ex vi do artigo 46 e parágrafos do CPB, cabendo ao juiz da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas a definição da entidade ou programa comunitário ou estatal junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente de acordo com as suas aptidões, ex vi do art. 149, incisos e parágrafos da LEP.
2. Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea:
Reconheço tal atenuante, porém deixo de aplicá-las sob vedação legal prevista no Enunciado da Súmula nº 231 do STJ. Nesta fase do cálculo dosimétrico a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal.
3. Fixação da pena de multa de acordo com a situação econômica do réu
: A pena de multa que foi arbitrada pela magistrada de primeiro grau em 40 dias-multa, a meu ver, desproporcional em relação à situação econômica do réu, como bem fora mencionado pelo Juízo sentenciante. Assim, entendendo que a pena pecuniária também deve atender à valoração das circunstâncias do art. 59 do CP, fixando-a em 10 dias-multa.
4. Regime inicial de cumprimento da pena para o aberto:
Não merece acolhimento, visto que o regime prisional estabelecido pelo Juízo
a quo
, em sentença, foi o aberto.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 9ª Sessão ordinária por vídeo conferência, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 20 de agosto de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: REGINALDO SILVA RODRIGUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº 0019866-03.2014.8.14.0401

RELATÓRIO

REGINALDO SILVA RODRIGUES,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia:
¿Que no dia 15 de outubro de 2014, por volta de 01h, policiais militares realizavam ronda ostensiva nesta cidade, quando avistaram o denunciado na Avenida Pedro Àlvares Cabral com Avenida Rodolfo Chermon, em atitude suspeita, conduzindo uma motocicleta de marca Honda CG 125, Fan, KS, de placa JVY6611. Diante disso, os policiais abordaram o agente e, após diligências, constataram que o veículo era produto de roubo. Encaminhado à autoridade policial, o denunciado esclareceu que tomou emprestada a motocicleta de um indivíduo conhecido como ̈MAICO ̈, indicando o local onde este se encontrava. Contudo, ao chegarem ao local, o referido indivíduo não foi encontrado. Sendo assim, o agente foi autuado em flagrante pelo crime de receptação.
(...)¿

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 180, do CPB, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 40 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando pelo redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, ¿d¿, do CPB, bem como a modificação da pena de multa e o regime inicial de cumprimento da pena.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para somente ser revista a dosimetria da pena, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão, e a fixação da pena de multa de acordo com a situação econômica do réu.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
REDIMENSIONAMNETO DA DOSIMETRIA DA PENA.

Alega a defesa que a dosimetria da pena foi fixada de forma errônea, tanto na primeira, quanto na segunda fase, no que tange a aplicação da atenuante de confissão, prevista no artigo 65, III, ¿d¿, CP.

Analisando detidamente os autos, vislumbra-se que assiste razão ao Apelante, uma vez que o próprio enunciado da Súmula nº 17 deste Egrégio Tribunal da Justiça, se mostra autodidático, como melhor se observa:
Súmula nº 17
:

A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Depreende-se que ao analisar os vetores insertos no artigo 59, do Código Penal, o Magistrado Sentenciante o fez de forma genérica, ensejando a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Inicialmente, cumpre salientar que a pena imposta ao crime tipificado no art. 180, do Código Penal é de no mínimo 01 (um) ano e de no máximo 04 (quatro) anos.

Observa-se que a magistrada sopesou como circunstâncias judiciais desfavoráveis:
Culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, aplicando a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 40 dias-multa.

Para tanto, passamos à análise mais acurada.
Em relação ao vetor
culpabilidade,
o Juízo Sentenciante, fundamentou nos seguintes termos:
¿(...)
comprovada, sendo alto o grau de reprovação da conduta do réu, porque era imputável ao tempo do crime, possuía condições de entender o caráter ilícito do fato e lhe era exigido, nas circunstanciais daquele momento, porta-se em conformidade com o direito, ou seja, estava em pleno gozo de suas funções neuro psíquicas, sabendo que a sua conduta era criminosa (negativa)¿;

Ocorre que tal fundamentação está inserida no contexto da definição do tipo penal descrito, o agente possuía a consciência da ilicitude do fato, de modo que a torno neutra.

Antecedentes
,
verifica-se que o apelante não registra antecedentes criminais, para os fins do que consta o enunciado da Súmula n°444 do STJ.

Quanto à
conduta social
, o Juízo monocrático fundamentou:
¿(...) não é boa, eis que não conferido nos autos que trabalhe ou estude, bem como possua profissão definida e que esteja integrado à sociedade em que vive e a sua família (negativa)¿;

Verifico que tal caractere é de difícil aferição, não havendo elementos suficientes para sopesar, de modo que a torno neutra.

Em relação a

valoração do vetor da
Personalidade
, o Juízo
a quo
assim o fundamentou:
¿(...) demonstrou total desapego aos bons costumes, tendo como valores norteadores de sua vida, o ócio, o ilícito, o ganho fácil, fazendo com que se torne um desajustado social (negativa)¿;

Desse modo, dado a ausência de qualquer elemento plausível para aferição da personalidade do recorrente, tal valoração se torna neutra.

Quanto ao vetor
motivos do crime,
o Juízo Sentenciante, também valorou como vetor negativo, porém mais uma vez de forma genérica, como melhor transcrevemos:
¿(...) não favorecem ao réu, eis que recepta produto ilícito, para obtenção de lucro fácil, em detrimento de prejuízos de terceiros, demonstrando que é um inadaptado social e propenso a viver a margem da lei (negativa)¿;

Imperiosa a valoração neutra, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, sendo comuns ao tipo penal testilhado a obtenção de lucro fácil por meio da receptação de produto ilícito;

As
circunstâncias

do fato criminoso
:
¿(...) As circunstancias do fato criminoso não são favoráveis ao acusado, isto porque logo após a subtração da moto da vítima, recebeu o produto do furto e foi dar um passeio com sua namoradinha usufruindo do patrimônio alheio, demonstrando pouco se importar com sua conduta nefasta, também não verificamos que se encontra arrependido do que fez (negativa)¿;

As circunstâncias da infração penal tornam-se neutra, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é.

As consequências do crime
fundamentado pelo Juízo singular:
¿(...)
Consequências extrapenais são de pequena monta, apesar do crime cometido pelo réu gerar um grande alarme social com reflexos negativos imediatos no seio da comunidade, que se sente convulcionada (negativa)¿;

No caso em tela, as consequências do crime são comuns ao delito em tela. Neutro.

Por fim, o
comportamento da vítima,
evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu. Valoração neutra.

A pena de multa que foi arbitrada pela magistrada de primeiro grau em 40 dias-multa, valor, a meu ver, desproporcional em relação à situação econômica do réu, como bem mencionado pelo Juízo sentenciante. Assim, entendendo que a pena pecuniária também deve atender à valoração das circunstâncias do art. 59 do CP, fixando-a em 10 dias-multa.

À vista das circunstâncias acima expostas,
fixo a pena-base em seu mínimo legal, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes. Presente uma circunstância atenuante, a confissão (art. 65, III, "d", do CPB). Reconheço tal atenuante, porém deixo de aplicá-las sob vedação legal prevista no Enunciado da Súmula nº 231 do STJ. Nesta fase do cálculo dosimétrico a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal.

Neste diapasão mantenho a pena intermediária em
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal, mantenho a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, requer o apelante a modificação para o regime aberto. Entretanto, não merece acolhimento, visto que o regime prisional estabelecido pelo Juízo
a quo
, em sentença, foi o aberto.

Desse modo, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena nos mesmos termos do Juízo sentenciante.

Considerando o disposto no art. 44, inciso I, do CPB, substituo a pena privativa de liberdade acima imposta ao réu pela prestação de serviços à comunidade, ex vi do artigo 46 e parágrafos do CPB, cabendo ao juiz da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas a definição da entidade ou programa comunitário ou estatal junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente de acordo com as suas aptidões, ex vi do art. 149, incisos e parágrafos da LEP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para redimensionar a pena imposta ao Apelante, em
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, por infringência
ao crime previsto no art. 180, do Código Penal.

É como voto.

Belém, 20 de agosto de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora